Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-68.2020.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000090-68.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIRLEI MARTINS DE MELLO - CPF: 331.635.938-95 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA FERNANDES DE MELLO - CPF: 068.027.431-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– 1. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO POLICIAL E LAUDO PERICIAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE CARATER SUBSIDIÁRIO – 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL –

APELO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo provas convincentes
da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, §9º do CP,
especialmente se o depoimento extrajudicial da vítima for corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pelo laudo de corpo de delito, não sendo possível, ainda, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, se comprovada a ofensa a integridade física da ofendida.

2. Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativo em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edirlei Martins de Melo
,
contra a sentença anexada sob Id. 1522267664 – Pág. 171/174 pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal

prevalecendo-se de relações domésticas
(art. 129, § 9º, CP), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requesta a
a
bsolvição

por falta de prova, devendo incidir o brocardo
in dubio pro reo
ou a
desclassificação
para a
Contravenção Penal de Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e, por fim, postula o
arbitramento de honorários advocatícios
complementares. (Id. 152267665 – Pág. 4/10)

As
contrarrazões
do MP em primeiro grau são pelo
desprovimento
(Id. 152267674);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer que segue assim sumariado (Id. 157710160):

“Apelação Criminal - Lesão Corporal [art. 129, § 9º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas ou pela ocorrência de legítima defesa - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos - legítima defesa não configurada - 2. Requerida a desclassificação para a contravenção penal tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 - inadmissibilidade - conduta com animus laedendi que deixou vestígios no corpo da ofendida - comprovação pelo auto de exame de corpo delito - 3. Requerido o arbitramento de honorários em prol do Advogado Dativo, pela atuação em segunda instância - inviabilidade - verba advocatícia já fixada pelo Juízo Sentenciante - honorários que abrangem o patrocínio da causa até a decisão final - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 1.1.2020, aproximadamente às 18h30min, no Balneário Roncador, Rio Branco/MT,
Edirlei Martins de Mello,
ofendeu a integridade física de sua companheira
Juliana Fernandes de Mello.

Segundo os autos, o casal estava no Balneário Roncador, consumindo bebidas alcóolicas, quando se desentenderam e, depois de alguns minutos,
Edirlei
agrediu a vítima com uma
garrafada
na cabeça.

Na sequência, tentou enfiar o dedo no olho, causando-lhe as lesões descritas no exame de lesão de corpo de delito.

Por essa razão, ele foi denunciado como incurso na conduta descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal e finda a instrução processual, foi condenado nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal ou mesmo a desclassificação da conduta, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através do Despacho (ID. 152267663 – Pág. 6/8); Boletim de Ocorrência (ID. 152267663 – Pág. 10/11); Pedido de Providências Protetiva (ID. 152267663 – Pág. 21/23); Auto de Exame de Corpo de Delito (ID. 152267663 – Pág. 29/31); corroboradas pela declaração extrajudicial da vítima alinhada com as declarações judiciais das testemunhas, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Vejo dos autos que ao ser ouvida em sede policial, a vítima descreveu como se deu o fato, asseverando que durante uma discussão o Apelante agrediu lhe com uma garrafada na cabeça, atingindo o lado direito, provocando um hematoma (
galo),
posteriormente bateu com o bebo contra o seu olho, provocando um inchaço.

Aduziu que populares que estavam no local entraram em contato com a Polícia Militar, relatando o ocorrido, sendo todos encaminhados à Delegacia de Polícia.

Porém, em Juízo a vítima modificou o seu depoimento, dizendo que os fatos não passaram de uma discussão de
cachaça,
onde ocorreram alguns empurrões. Aduziu que os hematomas se originaram de trocas de empurrões e que teria mentido quanto a agressão sofrida.

Porém, esse segundo depoimento não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Oras, restou claro nos autos a intenção da vítima de isentar o Apelante de sua responsabilidade penal, porquanto, ainda mantém relacionamento amoroso com ele.

O primeiro depoimento, prestando em desse policial, restou cristalino, vez que cheio de detalhes de como ocorreram os fatos e deixa claro o receio da vítima quanto ao comportamento do Apelante, ao passo que solicitou o deferimento de
medidas protetivas de urgências.

Ademais, os esclarecimentos extrajudiciais da vítima são corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Jonas Egues Júnior
e
Wandercley Cruz de Campos,
que atenderam a ocorrência, os quais foram uníssonos ao afirmar que ao chegarem ao local perceberam que a ofendida possuía um hematoma na cabeça, sendo-lhes dito que foi produzido por uma garrafada.

Informaram que o
galo
era grande e que ela estava com o olho inchado, pois o Apelante também havia batido em seu olho. Que a vítima estava com bastante medo e que sempre são acionados para comparecer a residência do casal, em razão de brigas.

O Apelante negou a autoria delitiva, afirmando que houve apenas uma discussão, com um empurrão.

Entendo que a versão que me parece crível é a apresentada na fase extrajudicial pela vítima, e corroborada pelos policiais em sede judicial, pois é certo, que um mero empurrão não causaria um
galo
na cabeça e um
inchaço
no olho direito, conforme comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 152267663 – Pág. 29/31.

Assim, em que pese a vítima prestado em sede policial, é o que mais se aproxima da verdade dos fatos e que encontra respaldo nas provas colhidas nos autos. Ora, as lesões corporais relatadas no Laudo de Lesão Corporal são condizentes com a dinâmica primeiramente descrita pela vítima, sendo que as testemunhas policiais a existência da
garrafada
e o olho inchado.

Portanto, ao cotejo desses elementos de convicção, extrai-se que
Edileri Martins de Mello
efetivamente agrediu vítima
Juliana Fernandes de Mello,
razão pela qual entendo ser necessária a manutenção da condenação exarada nos autos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Se o acervo probatório não deixa dúvidas da ocorrência dos fatos descritos na denúncia, especialmente em razão do depoimento extrajudicial da vítima, que assume valor especial em delitos dessa natureza, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo laudo pericial encartado aos autos, inviável a absolvição. (N.U 0003757-25.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Veja que no caso dos autos não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

O referido dispositivo possui aplicação subsidiária, ou seja, somente será aplicado quando a vítima não apresentar lesão, o que não ocorreu no caso em comento, onde foi possível contatar ofensa a integridade física da ofendida, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID. 152267663 – Pág. 29/31, não havendo como acolher o pedido de desclassificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – “A AGRESSÃO CORPORAL EM QUE CONSISTE NO EMPURRÃO CONFIGURA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – LAUDO PERICIAL –OCORRÊNCIA DE LESÕES – EDEMA E ESCORIAÇÕES – DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, sem animus necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer ofensa à normalidade funcional do organismo humano, tanto do ponto de vista anatômico quanto do fisiológico ou psíquico. [...]” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2014).
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal por violência doméstica para a contravenção de vias de fato se as agressões físicas resultaram em hematomas e escoriações, comprovadas por laudo pericial.”
(TJMT, Ap nº 101960/2015) (Ap 172927/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)(TJ-MT - APL: 00275861520148110042 172927/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2017) Destaquei

Assim, considerando o conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de
Lesão corporal nem em desclassificação, sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Por fim, o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do réu requereu a fixação dos honorários em seu favor, em razão da interposição do apelo, contudo, verifica-se que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na instância singela, em 10 URH.

Nesse contexto, nota-se que os honorários arbitrados pela juíza de primeiro grau estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da OAB/MT, em que estabelece a verba mínima devida em 10URH para procedimento criminal ordinário.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...)A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do
artigo
303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.” (N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Edirlei Martins de Mello
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023